Tribunal: TJMT
Processo: 1044536-36.2024.8.11.0041
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-16
Data de publicação: 2025-04-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1044536-36.2024.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inadimplemento]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (EMBARGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), COMATI COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 00.724.959/0001-70 (EMBARGANTE), PAULO HUMBERTO BUDOIA - CPF: 559.148.708-44 (ADVOGADO), PAULO HUMBERTO BUDOIA FILHO - CPF: 298.577.638-47 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS, UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. CITAÇÃO ELETRÔNICA. NULIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação, alegando omissão e contradição na análise da citação eletrônica, realizada para e-mail divergente do registrado no sistema PJe.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em (i) verificar se houve omissão ou contradição no acórdão quanto à análise das provas de erro na citação eletrônica; (ii) definir se a falha na citação geraria nulidade da sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O acórdão não é omisso, pois analisou a validade da citação no PJe, conforme a jurisprudência.

4.

A citação eletrônica é válida quando a parte está cadastrada no sistema, o que foi confirmado no caso.

5.

Não houve contradição, pois as provas documentais foram consideradas, sem justificar a nulidade da citação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

1.

A citação eletrônica no PJe é válida quando a parte está devidamente cadastrada.

2.

Embargos de declaração não são cabíveis para reexame de matéria já analisada, salvo omissão, contradição ou erro material.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022; Lei nº 11.419/2006, art. 5º, §6º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl nos EREsp 1322337/RJ, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 16.08.2017, DJe 29.08.2017.

R E L A T Ó R I O

Embargos de declaração opostos por COMATI COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA contra acórdão que negou provimento ao recurso de apelação interposto pela embargante, além de custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.

Sustenta que o acórdão embargado é omisso e contraditório, porquanto não analisou as provas que demonstram que a citação foi realizada para um endereço de e-mail divergente do registrado no sistema PJe, o que teria acarretado nulidade na citação e, consequentemente, a nulidade da sentença.

Além disso, aduz que, ao refutar a nulidade da citação, foi contraditório, uma vez que a decisão não considerou as provas documentais que comprovariam a falha no envio do e-mail de citação.

Prequestiona a matéria para fins de recurso aos tribunais superiores, buscando esclarecer a decisão sobre os pontos de alegada omissão e contradição.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A embargante aponta que o acórdão embargado não analisou de forma detalhada os documentos anexados aos autos, os quais, segundo a embargante, comprovam que a citação foi realizada para e-mails que não estavam atualizados no sistema PJe, em desacordo com o que foi registrado no processo.

Contudo, ao examinar o acórdão embargado, não se verifica a omissão de que trata o artigo 1.022 do CPC, pois, ao contrário do alegado, manifestou-se sobre a validade da citação, considerando o sistema eletrônico do Tribunal e a regularidade da notificação.

A jurisprudência é firme no sentido de que a citação realizada por meio eletrônico no âmbito do PJe é válida, desde que se comprove que a parte estava devidamente cadastrada no sistema, o que foi verificado no caso concreto. Nesse sentido:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR ABANDONO DA CAUSA.
INTIMAÇÃO
PESSOAL VIA
SISTEMA

ELETRÔNICO
. VALIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que extinguiu, sem resolução de mérito, ação de busca e apreensão por abandono da causa. A apelante sustenta que a extinção foi indevida, pois não houve sua prévia
intimação
pessoal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se a
intimação
pessoal da parte autora para dar prosseguimento ao feito, nos autos
eletrônicos
, deve ocorrer exclusivamente por meio físico ou se pode ser realizada pelo
sistema

eletrônico
, com validade para todos os fins.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. As comunicações processuais realizadas pelo
sistema

eletrônico
em portal próprio são consideradas pessoais para todos os efeitos, conforme o artigo 246, §1º, do Código de Processo Civil, que obriga empresas públicas e privadas a manterem cadastro nos
sistemas
de processos
eletrônicos
para recebimento de citações e
intimações
.
4. A Lei nº 11.419/2006, em seu artigo 5º, §6º, reforça que as
intimações
feitas por meio
eletrônico
em portal próprio possuem eficácia de
intimação
pessoal.
5. O entendimento jurisprudencial consolidado pela Quarta Câmara de Direito Privado reconhece a validade da
intimação
realizada pelo
sistema

eletrônico
como meio hábil para cumprimento do requisito do artigo 485, §1º, do Código de Processo Civil.
6. Como a
intimação
foi regularmente realizada por meio
eletrônico
, a ausência de manifestação da parte autora caracteriza abandono da causa, legitimando a extinção do feito sem resolução de mérito.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1.
Nos processos
eletrônicos
, a
intimação
realizada pelo
sistema

eletrônico
em portal próprio é considerada pessoal para todos os fins, nos termos do artigo 246, §1º, do Código de Processo Civil e do artigo 5º, §6º, da Lei nº 11.419/2006.

2. A ausência de manifestação da parte autora, regularmente intimada por meio
eletrônico
, autoriza a extinção do feito por abandono da causa, conforme o artigo 485, III e §1º, do Código de Processo Civil.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 246, §1º, e 485, III e §1º; Lei nº 11.419/2006, art. 5º, §6º. Jurisprudência relevante citada: TJMT, Apelação Cível nº 1027468-83.2018.8.11.0041, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 25.01.2023, pub. DJE 27.01.2023.
(N.U 1049452-50.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/03/2025, Publicado no DJE 31/03/2025)

Todos os pontos necessários ao deslinde da controvérsia foram devidamente apreciados pela Câmara julgadora, sendo evidente o mero inconformismo do embargante com o resultado da lide e a intenção de rediscutir a matéria, o que não autoriza ingressar por esta via (art. 1.022 do CPC).

Para ilustrar:

“
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. ART. 1.022 DO NOVO CPC. PREQUESTIONAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. 1. A ocorrência de um dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC é requisito de admissibilidade dos embargos de declaração, razão pela qual a pretensão de mero prequestionamento de temas constitucionais - sobretudo se não correspondentes à matéria efetiva e exaustivamente apreciada pelo órgão julgador -, não possibilita a sua oposição. Precedentes da Corte Especial. 2. A pretensão de reformar o julgado não se coaduna com as hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material contidas no art. 1.022 do novo CPC, razão pela qual inviável o seu exame em sede de embargos de declaração.

3. No caso em tela, os embargantes visam ao reexame das questões suficientemente analisadas no acórdão, que, de forma escorreita, procedeu ao correto enquadramento jurídico da situação fático-processual apresentada nos autos, o que consubstancia o real mister de todo e qualquer órgão julgador, a quem cabe fixar as conseqüências jurídicas dos fatos narrados pelas partes, consoante os brocardos da mihi factum dabo tibi ius e jura novit curia. 4. Embargos de declaração rejeitados.”
(EDcl nos EREsp 1322337/RJ, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, julgamento em 16-8-2017, DJe de 29-8-2017, sem grifos no original).

Pelo exposto,
rejeito os Embargos de Declaração
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/04/2025